Tribunal: TJDFT
Processo: 0752277-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIAL CONHECIMENTO. MÉRITO. EXECUÇÃO. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DE MEDIDA PARA SATISFAÇÃO DE CRÉDITO. NÃO PEREMPTORIEDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Considerando que tanto o agravo interno quanto o agravo de instrumento encontram-se prontos para julgamento de mérito e tratam da mesma matéria, julga-se prejudicado o agravo interno em observância ao princípio da primazia da decisão de mérito estabelecido no Código de Processo Civil (art. 4o) e dos princípios da efetividade e celeridade processual.
2. Pretensão de ter o imóvel penhorado adjudicado em seu favor não merece ser conhecida, uma vez que não foi matéria tratada pelas decisões agravadas.
3. O prazo concedido pelo magistrado não é peremptório. O juiz pode conduzir o processo da forma mais efetiva para a prestação jurisdicional, de modo que a concessão de sucessivos prazos para cumprimento de medida que visa satisfazer o crédito não configura irregularidade.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.